Tribunal: TJES
Processo: 5000869-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO VIANA COELHO
AGRAVADO: JOAO KLEBER OLIVEIRA LOPES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SERGIO VIANA COELHO
contra a
decisão constante do Movimento ID 1014984, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
,

que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por
JOÃO KLEBER OLIVEIRA LOPES e NATWRIE SENY MALTA ALMEIDA
deferiu a imissão do dos requerentes na posse do imóvel descrito nos autos.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel descrito na ação principal é objeto de litígio nos autos da ação tombada sob o nº 5017327-09.2020.4.02.5001 em trâmite perante a Justiça Federal e ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual pretende a anulação da execução extrajudicial tendo em vista não ter sido notificado pessoalmente para purgar a mora.

Decisão constante do Movimento ID 1037071 deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID n 1031076).

Agravo Interno interposto no Movimento ID 1077459.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Movimento ID 1089918.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Movimento ID 1115539.

Decisão no Movimento ID 1137039 reconsiderando a decisão (Movimento ID 1037071) para indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto e determinar a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SERGIO VIANA COELHO
contra a
decisão constante do Movimento ID 1014984, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
,

que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por
JOÃO KLEBER OLIVEIRA LOPES e NATWRIE SENY MALTA ALMEIDA
deferiu a imissão do dos requerentes na posse do imóvel descrito nos autos.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel descrito na ação principal é objeto de litígio nos autos da ação tombada sob o nº 5017327-09.2020.4.02.5001 em trâmite perante a Justiça Federal e ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual pretende a anulação da execução extrajudicial tendo em vista não ter sido notificado pessoalmente para purgar a mora.

Decisão constante do Movimento ID 1037071 deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID n 1031076).

Agravo Interno interposto no Movimento ID 1077459.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Movimento ID 1089918 e ao Agravo Interno no Movimento ID 1115539.

Decisão no Movimento ID 1137039 reconsiderando a decisão (Movimento ID 1037071) para indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto e determinar a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ora agravante firmou com a Caixa Econômica Federal uma contrato de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária em garantia. Ante a inadimplência do ora agravante no cumprimento de suas obrigações, o Banco adotou as providências tendentes a consolidar a propriedade, objetivando realizar o leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato.

Com efeito, havendo os Agravados demonstrado a consolidação da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, resta-lhes assegurado, na qualidade de novos adquirentes do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97, que assim dispõe:

“
Art. 30.

É assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Assim, conforme destaquei na decisão constante do Movimento ID 1137039, por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, após as frustradas tentativas de notificação pessoal do devedor, ora agravado, a Caixa Econômica Federal fez publicar Edital para cientificá-lo acerca da realização do já citado leilão, conforme documentação devidamente acostada aos autos.

Isso porque as tentativas de notificação pessoal do devedor/agravante restaram frustradas em razão de seu próprio comportamento, quando se recusou a atender o oficial do cartório. Com efeito, de acordo com o entendimento do C. STJ, embora a notificação pessoal do devedor seja necessária,
“é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal”
.
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
.

Portanto, tendo os agravados demonstrado que arremataram o bem em leilão público e, em seguida, realizaram a sua transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser autorizada a sua imissão na posse do mesmo, nos termos da decisão já constante do Movimento ID
1137039
.

Com efeito, esta Corte Estadual tem entendido que
“[...] uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.[...]”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007962, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Para corroborar, destaco ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ordem de desocupação de imóvel na ação de imissão na posse. Prova do domínio e da posse injusta. Requisitos preenchidos para concessão do pleito liminar. Decisão mantida
.

I – No caso vertente nos autos, os agravantes não possuem propriedade do bem objeto do litígio vez que, diante da inadimplência, o imóvel foi levado a leilão extrajudicial.

II – A ciência prévia dos adquirentes quanto a ocupação do imóvel não esvazia o direito deles reclamarem em juízo sua propriedade.

III - Na cognição típica do momento processual dos autos, inexistem irregularidades observadas na alienação que justifiquem a manutenção da posse dos agravantes sobre imóvel, sendo certo que independente do deslinde do litígio, haverá prejuízo a ser suportado por uma das partes integrantes da relação jurídica.

IV – Agravo conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 0014833-69.2015.8.08.0011. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 26/01/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO JULGADOR PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Possível o deferimento da tutela antecipada quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos do art. 273, caput, do CPC.
Hipótese dos autos em que a prova inequívoca da verossimilhança está demonstrada por meio da regular aquisição da coisa em leilão extrajudicial nos termos do DL 70/66, precedido das formalidades legais, bem como pelo registro de transferência da propriedade no álbum imobiliário
.

2. Quanto a exceção de usucapião, verifica-se que a matéria ainda não foi apresentada ao juízo singular, razão pela qual, com o fito de evitar a configuração de supressão de instância, caberá a ele, diante das alegações da agravante, manter a liminar ou revogá-la e, somente após a sua apreciação, a questão poderá ser examinada por este sodalício.

3. Recurso conhecido e improvido. . (TJES. Agravo de Instrumento nº 0022333-50.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 28/09/2015).

Por conseguinte, tendo sido demonstrada a higidez no procedimento de realização do leilão extrajudicial, bem como a regularidade na aquisição do bem objeto do litígio pelos agravados, deve ser confirmada a consolidação da propriedade por parte destes.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO HÍGIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
H
avendo os Agravados demonstrado a consolidação da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, resta-lhes assegurado, na qualidade de novos adquirentes do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do
caput
do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97.

2.
A
pós as frustradas tentativas de notificação pessoal do devedor, ora agravado, a Caixa Econômica Federal fez publicar Edital para cientificá-lo acerca da realização do já citado leilão, conforme documentação devidamente acostada aos autos. Isso porque as tentativas de notificação pessoal do devedor/agravante restaram frustradas em razão de seu próprio comportamento, quando se recusou a atender o oficial do cartório. Com efeito, de acordo com o entendimento do C. STJ, embora a notificação pessoal do devedor seja necessária,
“é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal”
.
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
.

3.

Portanto, tendo os agravados demonstrado que arremataram o bem em leilão público e, em seguida, realizaram a sua transcrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser autorizada a sua imissão na posse do mesmo, nos termos da decisão já proferida nos presentes autos.

4.

Recurso improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.